Tribunal: TJSP
Processo: 1033472-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança - Sentença de procedência – Recurso do réu – Acordo realizado entre as partes – Perda de interesse recursal.

Apelo do réu prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033472-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
SONIA
MARIA
VINCOV
MONTEIRO
DA
CRUZ
(INVENTARIANTE) e ROMEU JULIO VINCOV (ESPÓLIO), é apelado
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO MONUMENTAL VILA NOVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.503
Apelação no 1033472-05.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 38a Vara Cível Central
Apelante: Espólio de Romeu Julio Vincov
Apelado: Condomínio Edifício Conjunto Monumental Vila Nova
Classificação: Despesas condominiais - Cobrança
f
EMENTA: Despesas condominiais Ação de cobrança
- Sentença de procedência Recurso do réu Acordo
realizado entre as partes Perda de interesse recursal.
Apelo do réu prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada por
“Condomínio Edifício Espaço das Artes” em face do Espólio de
Romeu Julio Vincov, em que proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida a fim de condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$ 7.470,36, referente aos meses de
novembro de 2017 e outubro de 2018 a abril de 2019, bem como
nas prestações vincendas, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação fls. 77/81.
Aduz o réu que o julgado carece de integral
reforma sob alegação, em síntese, de que a ata da assembleia
utilizada para embasar a inicial não faz qualquer indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
valores, a revelar a incerteza e iliquidez do crédito exigido, tal
como exigido pelos arts. 783 e 784, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o autor. Afirma, ainda, que a
contestação apresentada pela inventariante foi indevidamente
desconsiderada pelo Juízo da causa e que eventual vício poderia
ter sido sanado oportunamente, o que configura violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório. Defende, ainda, que
a atual ocupante do bem, viúva meeira, faz uso exclusivo do
imóvel e é quem detém legitimidade para figurar no polo passivo
da ação fls. 83/94.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 100/105, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O documento de fls. 115/118 informa que o
condomínio
autor
e
a
viúva-meeira
se
compuseram
amigavelmente para colocarem fim ao litígio.
O réu/recorrente, intimado a se manifestar acerca
do interesse no julgamento do recurso, apresentou manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
anuindo com o acordo firmado.
Assim, ante a superveniente perda de interesse
recursal, julgo prejudicado o apelo e determino a remessa dos
autos ao Juízo de origem para eventual homologação do acordo e
adoção das demais providências tidas como cabíveis.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica